Tribunal: TJMT
Processo: 1023859-45.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SAÚDE - HOME CARE - IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA - DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO - TRATAMENTO DE ALTO CUSTO E ALTA COMPLEXIDADE - DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO.
A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.
Considerando a complexidade do tratamento médico, o cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023859-45.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento Domiciliar (Home Care), Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VANESSA PAULA STEFANI - CPF: 032.444.721-33 (ADVOGADO), ILIDIO VENDRUSCULO - CPF: 118.583.209-25 (AGRAVANTE), LUIZA MARIA VENDRUSCOLO STEFANI - CPF: 369.283.729-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (AGRAVADO), LUIZA MARIA VENDRUSCOLO STEFANI - CPF: 369.283.729-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SAÚDE -
HOME CARE -
IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA - DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO - TRATAMENTO DE ALTO CUSTO E ALTA COMPLEXIDADE - DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

Considerando a complexidade do tratamento médico, o cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Ilídio Vendrusculo, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Nova Mutum, que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer n. 1004437-20.2023.8.11.0086, indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente em determinar aos Requeridos que disponibilizem o serviço de Home Care em favor do demandante.

O Recorrente, com 89 (oitenta e nove) anos de idade, alega que apresenta diagnóstico de Doença de Parkinson e Alzhaimer, dentre outras comorbidades e está acamado há quase 3 (três) anos, em virtude do agravamento do seu quadro clínico após ser acometido pelo Covid-19.

Sustenta que é alimentado por suplemento através de sonda nasoenteral, faz uso de fraldas geriátricas e oxigênio contínuo, além disso, necessita de aspiração de secreção, dentre outros cuidados diários especiais que devem ser realizados por profissionais qualificados.

Argumenta que, em que pese o parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT tenha sido, a priori, desfavorável ao pleito, a conclusão se deu apenas por considerar pertinente uma visita in loco da equipe médica do setor do home care da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, e não por não vislumbrar a necessidade da assistência domiciliar; logo, o correto seira que o Juízo de Primeira Instância determinasse a realização de uma visita in loco para, após, analisar a liminar pretendida, todavia, não foi o que ocorreu.

Enfatiza que, embora o NAT tenha concluído que não há emergência no caso em análise e que a internação domiciliar é procedimento eletivo, os documentos médicos, elaborados por profissional do Sistema Único de Saúde, que o avaliou pessoalmente, evidenciam a real necessidade da assistência à saúde na modalidade home care.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido.

O Município de Cuiabá e o Estado de Mato Grosso apresentaram suas respectivas contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do parecer ministerial subscrito pelo Douto Procurador José Antônio Borges Pereira, opinou pelo provimento do recurso e direcionamento do cumprimento da obrigação, primariamente, ao ente estatal.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consignado alhures, a parte Recorrente pretende a reforma da decisão de primeiro grau que não concedeu o pedido de liminar, em favor de Ilídio Vendruscolo, para que o Estado de Mato Grosso e o Município de Nova Mutum forneçam o tratamento descrito na inicial.

O fato jurídico-processual revela que o paciente, com 89 (oitenta e nove) anos de idade, encontra-se acamado há quase 03 (três) anos e totalmente incapaz, em razão do agravamento do seu quadro clínico, consistente no diagnóstico de doença de Parkson e Alzhaimer, após ter sido acometido pelo vírus da Covid-19.

Consta que vive aos cuidados de sua filha Luiza e que é assistido por duas cuidadoras, sendo uma, no período matutino e outra no vespertino.

Além disso, necessita de internação cm frequência, incluindo leito de UTI e que apresenta, ainda, diagnóstico de Hipertensão Arterial Sistêmica, Diabetes Mellitus, AVC prévio, Infecção Urinária de repetição, se alimenta por sonda nasoenteral, faz uso de fraldas geriátricas, oxigênio contínuo, bem como necessita de aspiração de secreção, além de apresentar escaras de decúbito na região lombo sacra, déficit cognitivo, transtorno ansioso, sendo totalmente dependente, razão pela qual, necessita de
home care,
conforme consta do relatório médico, firmado pela profissional, Dra. Leila Nunes Leal, CRM/MT 12425 (Id. 184920194 - Pág. 2).

Ao analisar o pedido de tutela de urgência, o juízo
a quo,
assim consignou:

“(...)

“In casu”, a análise dos fatos narrados e dos documentos acostados à inicial não permitem constatar a probabilidade do direito alegado pela parte Autora, bem

como a existência de receio de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ao menos em sede de análise sumária.

Os documentos acostados aos autos, não são suficientes para conferir a plausabilidade ao argumento da parte Requerente, quando, então, os fatos se apresentam como controvertidos e somente podem se melhores analisados após a formação do contraditório.

Nesse ponto, denota-se que não há qualquer documento que comprove a imprescindibilidade, urgência ou emergência no fornecimento de atendimento via “home care”, tampouco cópia de boletim do SISREG III solicitando a internação domiciliar e avaliação da equipe técnica da SES.

Ainda, o Núcleo de Apoio Técnico concluiu pela necessidade de encaminhar esta demanda para o setor de HOME CARE da SES/MT, senão vejamos:

“Diante do exposto, reafirmamos a necessidade de encaminhar esta demanda para o setor de HOME CARE da SES/MT, para que o médico supervisor avalie esta demanda e emita um parecer quanto a elegibilidade e classificação da assistência (modalidade).

(...)

Assim, diante do caráter eletivo e da não solicitação via SISREG III, não é prudente conceder o tratamento domiciliar pleiteado, além do fato de que, caso fosse concedido, o ente público fica obrigado a passar a parte Autora na frente dos demais pacientes que pleiteiam o mesmo tratamento, o que descaracteriza a igualdade assegurada a todos os cidadãos pela Constituição Federal.

A análise do caso não prescinde de maiores delongas, sendo o indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela medida que se impõem.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela vertido na inicial, eis que ausente fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, forte no art. 300, "caput", do Código de Processo Civil.

(...)

Contra essa decisão, insurge-se a parte Agravante.

No caso em apreço, o laudo médico acostado aos autos, comprova a necessidade do tratamento, porque se trata de paciente, que se encontra internado com indicação de alta hospitalar, mas com cuidado domiciliar 24 horas, pois está acamado há quase três anos, com frequentes internações em hospital, incluindo leito de UTI, em razão do diagnóstico de doença de Parkson, Alzhaimer, Diabetes Mellitus, Infecção Urinária de repetição, em uso de oxigênio contínuo, fraldas geriátricas, déficit cognitivo, transtorno ansioso, uso de sonda para alimentação e totalmente dependente para as atividades da vida cotidiana.

O parecer do NAT foi desfavorável, em razão da ausência de manifestação do médico supervisor do homecare da Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Mato Grosso.

Nos autos da ação de base, contudo, consta resposta a CI

No 141954/2023/UNIJUR/SES, com parecer relativo a visita in loco, realizada pelo médico supervisor do SUS, comprovando a elegibilidade do paciente para a internação home care, conforme trecho a seguir transcrito:

Informamos que o médico supervisor da ERS SINOP/MT, Dr. Alberto B. Schneider CRM 10501 MT
realizou visita in loco na data de 13/11/2023 o paciente supracitado, onde constatou, com base na Tabela ABEMID com pontuação total igual 21 (vinte e um) pontos e relatório médico em ALTA COMPLEXIDADE SEM VENTILAÇÃO MECÃNICA (4), que a paciente é elegível para internação Home Care
, (Fls. 67-69).

Demais disso, consta nos autos, a Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial – ABEMID, na qual, constata-se que o paciente atingiu o total de 21 pontos, classificando-o, assim, como elegível para o tratamento de
home care,
no nível de alta complexidade (Id. 134792861 - Pág. 3).

Inegável, portanto, a necessidade do paciente, em face do tratamento prescrito e, realmente, a limitação do seu atendimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.

O fenômeno surge, diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de exercer as funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

É de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

Desse modo, em vista de o referido paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber o tratamento adequado, do Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem, como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Nesse sentido, a Lei Orgânica da Saúde prevê

que

“A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício” (art. 2
o
, da Lei n. 8.080/1990).

Negar o tratamento indicado implica a negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrado pela Constituição Federal e pela lei citada alhures, que impõem a assistência terapêutica integral, e cabe à União, ao Distrito Federal, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente, prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

A defesa à vida que, no presente caso, desmembra-se na proteção da saúde, deve prevalecer, e há levar em conta o alto custo do tratamento especializado e a hipossuficiência do paciente, na medida que não possui condições financeiras de custeá-lo, portanto, incontestável seu direito em recebê-lo do Poder Público, porquanto essencial à sua saúde.

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA –

SAÚDE

–DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DESNECESSÁRIA– LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE – CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei n. 8080/1990. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).

Assim, a parte Agravada deve assegurar o necessário tratamento ao paciente, sob pena de ofender o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais, asseguradas pela Constituição da República.

Por outro lado, sabe-se que a jurisprudência corrente dos Tribunais Superiores orienta-se, de maneira uniforme, no sentido de que a responsabilidade dos entes federados traduz litisconsórcio passivo facultativo, de modo que, em ações deste jaez, é dado ao cidadão enfermo obter os medicamentos e tratamentos médicos, de que necessite, de quaisquer das mencionadas entidades públicas, cabendo-lhe, portanto, o direito subjetivo de demandá-las em conjunto ou isoladamente.

No caso em tela, não se descura da responsabilidade do Estado de Mato Grosso e do Município de Nova Mutum, ante o risco de dano irreparável, devendo ser o tratamento adequado disponibilizado ao paciente, uma vez que, em razão da gravidade de seu estado, a demora no procedimento pode trazer-lhe sérias complicações à saúde.

Desse modo, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos, sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há garantir a efetividade da força normativa, por intermédio da sua aplicação imediata sobre os fatos atentatórios aos direitos fundamentais da paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5
o
,
, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Nesse sentido, o respeito à dignidade humana e as exigências que dela decorrem devem ser buscados contra todos os poderes estabelecidos, oficiais, ou não.

O STF, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nessa quadra, o julgamento de maio de 2019 reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas inovou ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Em verdade, o Tema 793 consagra a redação do Art. 196 da Constituição Federal de 1988, que não exonera nenhum ente público de sua missão, ou dever de zelar pelo sagrado direito à saúde de todos, de modo universal e igualitário.

Ocorre que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços a serem prestados que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão, quanto à reserva do financeiramente possível.

Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato

sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198,
caput
e § 1
o
, da CRFB, estabelecem que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.

Dessa previsão constitucional, extrai-se que, embora solidária à responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

In casu
, os serviços de saúde de
home care
não é disponibilizado pelo SUS, razão pela qual não há como identificar o ente público competente para o respectivo fornecimento.

Denota-se, contudo, que tal medida, além de ser de alta complexidade, é de alto custo, haja vista que envolve a prestação de serviço domiciliar com equipe multidisciplinar.

Nessa esteira, tenho que, embora o Município de Nova Mutum seja responsável solidário, na prestação do serviço público de saúde, entendo razoável direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado, que, também, é demandado, na ação de base.

Forte nessas razões,
PROVEJO em parte,
o Agravo de Instrumento, para o fim de determinar à parte agravada, que disponibilize o tratamento via home care, em favor da parte Agravante, contudo, direciono o cumprimento da obrigação, primariamente, em face do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2024